Tribunal: TJES
Processo: 5008017-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008017-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA AVALIAR ESSENCIALIDADE DO BEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de resolução contratual com pedido de busca e apreensão fundada em contrato de fornecimento com cláusula de reserva de domínio, suspendeu liminar anteriormente deferida em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora, bem como agravo interno contra decisão que concedeu tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a medida de busca e apreensão pode ser automaticamente suspensa ou se depende de análise do juízo da recuperação quanto à essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito decorrente de contrato com cláusula de reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo o direito de propriedade do credor até a quitação integral do preço.

4.
A simples notícia do deferimento da recuperação judicial não constitui fundamento idôneo para suspender liminar de busca e apreensão fundada em crédito extraconcursal.

5.
Compete ao juízo da ação individual analisar a natureza do crédito e determinar o prosseguimento dos atos processuais, inclusive o restabelecimento de medidas liminares, enquanto ao juízo da recuperação judicial, compete, com exclusividade, avaliar a essencialidade do bem para a atividade empresarial da recuperanda e controlar atos constritivos, de modo a preservar a empresa.

6.
A efetivação da busca e apreensão deve ser condicionada à prévia manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a r. decisão, por cópia às fls. 77/78 do evento 8743020, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de resolução contratual com pedido liminar de busca e apreensão
” ajuizada pelo ora agravante em face de
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ANTÔNIO LUIZ FERNANDES
suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida anteriormente (fls. 47/56 do evento 8743016), e de
agravo interno
interposto por
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ANTÔNIO LUIZ FERNANDES

em face da decisão que consta no evento 9043783 em que foi deferido o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 8742361, a agravante
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
aduz, em breve síntese, que
(I)
“
Em 13 de julho de 2023, a Agravante, “STEMAC”, celebrou com a 1ª Ré, ora Agravada, Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços nº 0020744773, com cláusula de reserva de domínio, cujo objeto era a venda de um Grupo Motor Gerador, pela importância de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), conforme CLÁUSULA PRIMEIRA”;
(II)
“As partes pactuaram ainda, CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, até o pagamento integral do GMG (Grupo Motor Gerador), conforme CLÁUSULA QUARTA
”;
(III)
“
tanto a 1ª Ré, COMPRADORA, quanto o 2ª Réu, AVALISTA, NÃO HONRARAM COM NENHUM PAGAMENTO, promovendo a Autora o apontamento dos títulos vencidos e não pagos a protesto
”;
(IV)
“
a secretaria da 4ª Vara Cível expediu o competente mandado de busca e apreensão para que a ora Agravante fosse retomada na posse de seu equipamento. Todavia, na oportunidade do cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça não localizou o bem, bem como, a 1ª Ré, ora Agravada, alegou ter ajuizado pedido de recuperação judicial, postulando pelo recolhimento do mandado
”;
(V)
“
O R. Julgador singular, acolheu o pedido, determinando a suspensão da liminar com o recolhimento do mandado
”;
(VI)
“
considerando que o contrato de compra e venda com reserva de domínio, guarda consigo a propriedade do bem ao vendedor, e com ele se mantem até que seja integralmente paga a totalidade do preço da venda, o legislador infraconstitucional, ciente da possibilidade de interpretações diversas, ou aplicações desmedidas da disposição do art. 6º, II, da Lei de Recuperação Judicial, apresenta, por sua vez, o risco de violação de propriedade alheia, consoante previsão contida no § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, o qual prevê que o crédito do proprietário de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
”;
(VII)
“
não se sujeitando o contrato com reserva de domínio aos efeitos do processo de soerguimento, e neste caso ainda totalmente inadimplido, resta ainda pendente de cumprimento, da respeitada decisão liminar de proferida pelo R. Juízo a quo, qual seja, a devolução da posse ao legítimo proprietário do equipamento
”.

Decisão proferida no evento 9043783, em que foi deferido o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.

No evento 14209424,
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ANTÔNIO LUIZ FERNANDES
interpuseram
agravo interno
, em que afirmam, em suma, que:
(I)
a competência para decidir acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e para determinar atos constritivos é exclusiva do juízo da recuperação judicial, havendo usurpação de competência pelo juízo que proferiu a decisão agravada;
(II)
o contrato firmado entre as partes não possui natureza de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, mas sim de compra para revenda, não se enquadrando na exceção do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005;
(III)
o crédito da agravada encontra-se devidamente arrolado no processo recuperacional, estando sujeito aos seus efeitos;
(IV)
a decisão agravada desconsidera a realidade fática, uma vez que o bem objeto da busca e apreensão foi revendido a terceiro com ciência da agravada, tornando impossível o cumprimento da medida;
(V)
há risco de dano grave e irreversível, inclusive a terceiros de boa-fé, além da existência de
periculum in mora
reverso;
(VI)
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência;
(VII)
a decisão agravada viola o princípio da preservação da empresa e compromete o processo de soerguimento dos recorrentes.

Rememoro que a agravante
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizou a ação de origem sob a alegação de que firmou com a agravada
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contrato de fornecimento de bens e serviços (n° 0020744773) com cláusula de reserva de domínio, tendo como avalista o agravado
ANTÔNIO LUIZ FERNANDES
, cujo objeto era a venda de um Grupo Motor Gerador pelo valor de R$113.000,00 (cento e treze mil reais), com pagamento em três parcelas.

Sucede, contudo, que os agravados restaram inadimplentes com as parcelas pactuadas, tendo a autora levado os títulos a protesto e ajuizado a demanda de origem pugnando pela resolução do contrato e liminarmente pela expedição do mandado de busca e apreensão do bem, medida esta inicialmente deferida pelo magistrado de origem (fls. 47/56 do evento 8743016).

Na sequência, a agravada
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
peticionou na origem informando ter ajuizado pedido de recuperação judicial que foi deferido no dia 23/02/2024 em processo que tramita na 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG (processo n° 5003257-96.2024.8.12.0024), no bojo do qual foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra dos devedores, nos termos do art. 6°, III da Lei n° 11.101/05, bem como a vedação a qualquer ato ou forma de novos arrestos, retenções, penhoras, sequestros, busca e apreensões e constrições judiciais e/ou extrajudiciais dos bens do devedor.

Ato contínuo, o magistrado de origem proferiu decisão (fls. 77/78 do evento 8743020) suspendendo os efeitos da liminar anteriormente deferida e determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido sem cumprimento.

Postas estas premissas, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que suspendeu a eficácia de medida liminar de busca e apreensão em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora.

Conforme dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito titularizado pelo proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Sendo o crédito da agravante de natureza extraconcursal, a simples notícia do deferimento da recuperação judicial não é fundamento idôneo para suspender a ordem de busca e apreensão, sob pena de esvaziar a garantia e o privilégio legal conferido ao credor-proprietário.

Contudo, a questão da competência, levantada pela agravada, deve ser resolvida sob o prisma da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu uma clara divisão de atribuições entre o juízo da ação individual e o juízo universal da recuperação.

Ao juízo onde tramita a ação (neste caso, este Tribunal, em grau de recurso) compete analisar a natureza do crédito e determinar o prosseguimento dos atos processuais, inclusive o restabelecimento de liminares.

Ao juízo da recuperação judicial, por sua vez, compete com exclusividade analisar a essencialidade do bem para a atividade da recuperanda e controlar os atos de constrição que possam recair sobre o patrimônio desta, a fim de não inviabilizar o plano de soerguimento.

Este entendimento visa harmonizar o direito do credor extraconcursal com o princípio da preservação da empresa. Cito, por sua clareza, os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
2. No caso, iImpossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2.
Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 161997 AL 2018/0292097-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Assim, reconheço que o crédito decorrente de contrato com cláusula de reserva de domínio não se submete, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Todavia, a efetivação do mandado de busca e apreensão e a retirada do bem do estabelecimento da devedora ficam condicionadas à prévia autorização do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo nº 5003257-96.2024.8.13.0024), a quem caberá decidir sobre a essencialidade do referido bem para a atividade empresarial da recuperanda, o que deverá ser requerido pela parte credora naqueles autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de:
(a)
reconhecer que o crédito decorrente de contrato com cláusula de reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; e
(b)
afastar o fundamento adotado pelo juízo de origem para a suspensão da medida liminar de busca e apreensão, ficando, contudo, a sua efetivação condicionada à prévia análise e autorização do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo nº 5003257-96.2024.8.13.0024), a quem caberá apreciar a eventual essencialidade do bem e deliberar acerca da possibilidade de sua retirada do estabelecimento da recuperanda.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez que a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)